Tribunal: TJBA
Processo: 8032487-03.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032487-03.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: NILZA MARIA RODRIGUES BARUDE JAYME

Advogado(s)
:
REGINALDO DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
REVISIONAL COM INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JÁ DECIDIDOS NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
.
VEDAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

A irresignação da parte agravante reside na suposta ocorrência de nulidade da intimação do executado, capaz de ensejar a suspensão da execução.

No caso dos autos, a ocorrência da preclusão consumativa é patente, considerando que quando a agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a execução já estava decidida há muito tempo, como acima relatado. Sendo vedado à parte buscar nova discussão sobre suposto excesso de execução.

Compulsando os autos, verifica-se que se trata de Ação Revisional com Indébito no Juízo de origem, com o objetivo de obter declaração judicial de abusividade dos reajustes praticados pela operadora de plano de saúde no contrato celebrado entre as partes. A demanda foi julgada procedente, cuja sentença foi confirmada pelo eminente desembargador Antônio Cunha Cavalcanti, através de decisão monocrática (ID 258507646 e 258512564/258512603).

Observa-se ainda que logo após o trânsito em julgado do
decisum
, a agravada requereu o cumprimento de sentença e determinado ao juízo de origem a apresentação de planilha de cálculos atualizada, bem como restituição à agravada do valor pago a maior por esta, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária de a partir de cada desembolso efetuado, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 258512913 dos autos de origem).

A agravante foi citada para cumprir a mencionada decisão em 31/08/2020, conforme certidão da Oficiala de Justiça (ID 258512958 dos autos de origem). O prazo decorreu
in albis
, e os cálculos apresentados anteriormente pela exequente/agravada foram homologados (ID 258513122 e 258513126 dos autos de origem).

Em seguida a agravante apresentou Embargos à Execução alegando excesso da execução (ID 258513134 dos autos de origem). Após contestação da agravada, o juízo da origem proferiu decisão consignando a ausência de apresentação da planilha e a nomeação de perita contábil para apurar o valor devido (ID 258513143 e 258513145 dos autos em origem).

A
expert
apresentou laudo pericial, as partes se manifestaram e o referido magistrado decidiu parcialmente a Impugnação da agravante, reconhecendo a prescrição trienal da pretensão da agravada (ID 258513294/258513562, 258513566, 258513576, 258513582 e 258513655 dos autos em origem).

Intimada a colacionar novos cálculos sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), o M.M. juízo de origem rejeitou estes cálculos, determinando, novamente, a juntada de nova planilha (ID 258513836 e 258513880). A executada/agravante quedou-se inerte, conforme a certidão de ID 258513896.

Após todos estes atos processuais acima relatados, a recorrente apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com argumentos similares aos constantes no Embargos à Execução acima mencionados, que já haviam sido julgados desde a decisão de ID 258513655 dos autos de origem.

O Juiz decidiu pela intempestividade da Impugnação e pelo indeferimento da petição de Impugnação apresentada, em razão da preclusão da matéria, com o julgamento do Embargos à Execução (ID 258513935 dos autos de origem). Oposto recurso aclaratório cujo julgamento se deu pela sua rejeição (ID 258513937 e 258513941 dos autos de origem). Contra esta decisão, foi interposto este recurso de Agravo de Instrumento sob julgamento nesta oportunidade.

Toda esta digressão acerca dos atos processuais praticados na origem é necessária para que se vislumbre a ocorrência da preclusão da matéria arguida pela recorrente.

Recurso
des
provido.
Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8032487-03.2022.8.05.0000
, agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e agravad
a

NILZA MARIA RODRIGUES BARUDE JAYME
.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II